Tribunal: TJDFT
Processo: 0717388-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717388-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERSON SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: JOSE OSSIMAR DE JESUS NOGUEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso é intempestivo. Registro, desde logo, que foi aberto vista ao agravante para se manifestar quanto a tempestividade do recurso, o qual respondeu que tinha prazo de 30 (trinta) dias para cumprir a decisão, por isso este também seria o prazo de interposição do recurso. Sem razão o recorrente. Deflui-se dos autos que o agravante foi intimado da r. Decisão no dia 21/03/2023 (terça-feira), por publicação no Dje, tendo iniciado o prazo recursal no dia seguinte, 22/03/2023 (quarta-feira), o qual se findou no dia 14/04/2023 (sexta-feira), todavia, o presente recurso foi interposto somente no dia 08/05/2023 (segunda-feira), por isso, intempestivo. Impende ressaltar que o fato de o D. Juízo a quo ter concedido prazo de 30 (trinta) dias para que indicasse bens a penhora, isso não modifica o prazo de interposição de eventual recurso, o qual conta com previsão legal no art. 1.003, §5o, do CPC. "Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias." Isso posto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator